Tribunal: STF
Processo: Rcl 53403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INAPLICABILIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Gisele Elaine Ferreira Rodrigues, em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho e também de decisão monocrática de Ministro dela integrante, no processo nº 0000065-36.2021.5.12.0022, por meio dos quais teria sido inobservada a decisão proferida na ADI nº 3.395/DF.

2.	A reclamante narra que a autoridade reclamada reconheceu a competência da Justiça comum para julgar demanda entre servidor contratado na função de agente comunitário de saúde e o Município de Itajaí/SC, apesar de não se tratar de relação natureza estatutária ou jurídico-administrativa. Ressalta que as Leis Complementares municipais nº 90 e nº 91, de 2006, estabelecem a vinculação ao regime celetista. Nesse ponto, inaplicável a decisão paradigma.

3.	Requer a concessão de tutela de urgência para sobrestar os efeitos da decisão reclamada, bem como determinar a continuidade do processo nº 0000065-36.2021.5.12.0022 na Justiça do Trabalho. No mérito, busca a procedência da reclamação, a fim de ver declarada a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. Pleiteia a condenação em honorários de sucumbência, nos termos da Rcl nº 24.417/SP, e a manutenção do benefício da Justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

4.	Defiro, nesta Reclamação, o benefício da Justiça gratuita.

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

9.	No caso em tela, a reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

10.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

11.	No entanto, o caso em tela é diverso, considerada a previsão das Leis Complementares municipais nº 90 e nº 91, de 2006, as quais regulamentam o regime dos agentes comunitários de saúde do Município de Itajaí/SC. Nos termos da inicial desta via reclamatória, confira-se (e-doc. 1, p. 13):

Dispõe a Lei Complementar Municipal nº 90/2006, no seu art. 2º, que "os profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família serão admitidos através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
(...)
Verifica-se que, posteriormente, foi editada a Lei Complementar nº 91/2006, pela qual se estabeleceu no art. 6º que “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.”

12.	Nessas hipóteses, de expressa submissão ao regime celetista prevista em lei local, esta Corte tem se posicionado no sentido de determinar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das causas envolvendo os agentes comunitários de saúde e o ente municipal ante disposição específica de aplicação da CLT nas referidas leis complementares municipais, que acompanharam o preceituado pelo art. 8º da Lei nº 11.350, de 2006 (grifos nossos): 

“Art. 8º. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.” 

13.	No processo em análise, constata-se que a autoridade reclamada considerou competir “à Justiça Comum examinar as lides que envolvam controvérsia a respeito da natureza da relação jurídica pela qual o trabalhador se vincula ao ente público” (e-doc. 5, p. 4).

14.	Nesse sentido, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em recurso de revista, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 5, p. 10):
 
“AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO AGRAVADO – RECURSO INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Na decisão ora agravada, reconheceu-se a transcendência política do recurso de revista do Reclamado, quanto à incompetência da Justiça do Trabalho, para analisar a natureza do vínculo jurídico entre as Partes, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte acerca da ADI 3.395 do STF.
2. No agravo, a Reclamante não trouxe nenhum argumento que infirmasse os fundamentos do despacho hostilizado, motivo pelo qual este merece ser mantido.
Agravo desprovido, com aplicação de multa.”

15.	Com entendimento neste sentido, pronunciou-se o eminente Min. Relator Gilmar Mendes na Rcl nº 48.397-AgR/SC, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto em sede de agravo regimental (grifos nossos):

“Dessarte, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei complementar municipal 90/2006, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 
Assim, como anteriormente analisado, saliento que o vínculo jurídico no caso de contratação de agentes comunitários de saúde é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos da Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, salvo se lei local dispuser de forma diversa.”

16.	 Nessa mesma toada, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(CC nº 8.186-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO.
1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese.
2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO.
3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.376-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 18/02/2022; grifos nossos).

17.	Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 51.239/SC, de minha relatoria, j. 18/04/2023, p. 26/04/2023; Rcl nº 56.307/RS, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023, e Rcl nº 56.238/PI, j. 08/03/2023, p. 09/03/2023, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux; Rcl nº 56.222/PI, j. 26/01/2023, p. 31/01/2023, e Rcl nº 53.258/SC, j. 20/09/2022, p. 26/09/2022, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl nº 53.518/SC, j. 26/05/2022, p. 27/05/2022, e Rcl nº 53.475/SC, j. 27/05/2022, p. 1º/06/2022, ambas de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça do Trabalho. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se

Brasília, 24 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator